Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002938-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (APELADO), LUIZ ANTONIO DIGNART - CPF: 196.413.709-87 (VÍTIMA), SUSAN DIGNART FERRONATO (VÍTIMA), Maya Alessandro Ferronato (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYA ALESSANDRA FERRONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. 1.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. GRAVAÇÃO DO LOCAL. SEMELHANÇA DE FISIONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CORRÉU PELAS VÍTIMAS COM ABSOLUTA CERTEZA. 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA.
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
2.1-

REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MESMA MAJORANTE NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE. 2.2- COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS UTILIZADOS TAMBÉM COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE DA PENA. 3.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO
. APELO DA DEFESA
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A despeito da gravidade e violência exercida na empreitada criminosa, cuja ação foi gravada pela câmera de segurança do local dos fatos, as vítimas, que sofreram as agressões e visualizaram de perto os agentes infratores, não conseguiram reconhecer um dos suspeitos, aliado a isso o apelado negou a prática delitiva, o réu confesso isentou-lhe a participação no crime, tornando-se a prova, destarte, insuficiente para subsidiar a reversão da sentença absolutória considerada a mera semelhança da fisionomia e o corte de cabelo entre o suspeito e o recorrido, haja vista, que a dúvida deve favorecer o acusado, em observância aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo.

2- Ocorre inadmissível e injusto
bis in idem
a utilização de uma única causa ou argumento em mais de uma circunstância ou fase da dosimetria para agravar a pena do réu.

2.1- No caso, é defesa a utilização da majorante prevista no art. 157, §2.o-A, inciso I, do CP na primeira e terceira fase da dosimetria penal, impondo-se a neutralização das circunstâncias do crime, negativadas em decorrência do emprego de arma de fogo, pois, a mesma motivação fora mencionada na derradeira fase da dosimetria ocasionando o aumento da pena na fração de dois terços (2/3).

2.2- De igual modo, se constatada a multirreincidência pela existência de três condenações criminais transitadas em julgado, sendo duas delas usadas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes, a condenação remanescente a título de agravante pode ser compensada com a confissão espontânea, para a fixação da pena intermediária, porque os demais registros já foram utilizados na fase anterior.

3- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
Josenil de Arruda Campos Júnior,
contra sentença em que foi julgada parcialmente procedente a Ação Penal, promovendo-se a
absolvição
do acusado
Gustavo Firmino da Silva
e condenando-se o réu apelante à pena idêntica de
8 anos, 10 meses
e
20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
20 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.o, inciso II, e § 2.o-A, inciso I, do CP).

O
Ministério Público

pretende a
condenação
do acusado
Gustavo Firmino da Silva
pelo crime de Roubo Majorado, por entender suficiente o acervo probatório em desfavor do apelado (ID. 109560096).

Por sua vez,
Josenil de Arruda Campos
almeja a redução da pena-base, afastando a majorante de pena que foi utilizada em duas fases da dosimetria penal, configurando
bis in idem,
bem como solicita a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência. Prequestiona a matéria (ID. 109560099).

As contrarrazões recursais foram apresentadas sob IDs. 109560102 e 109560105, em todas pugnando-se o
desprovimento
do recurso das partes
ex adversas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 112696953):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ARTIGOS 157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, DO CP) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP -
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO PELA CONDENAÇÃO DE GUSTAVO FIRMINO DA SILVA –
ACOLHIMENTO
– PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – VÍDEO DA CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE REGISTROU TODA A EMPREITADA CRIMINOSA MOSTRA, SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS, QUE TRATAM DA PESSOA DE GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - A INCERTEZA DA VÍTIMA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO NÃO FRAGILIZA E NEM ILIDE AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEIA SOMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, MAS EM IMAGENS QUE FLAGRAM O ACUSADO PRATICANDO UM CRIME -
RECURSO DE JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JÚNIOR
– RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DOS ARTIGOS 157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I, DO CP, C/C ART. 1o, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS), C/C ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ”D”, C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
NÃO ACOLHIMENTO
– A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE

DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– RÉU MULTIREINCIDENTE – PARECER PARA

PROVER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVER O RECURSO DA DEFESA
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na manhã de 17.9.2020, na cidade de Cuiabá/MT,
Josenil de Arruda Campos Júnior
e
Gustavo Firmino da Silva,
em unidade de desígnios, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo automotor pertencente à vítima
Susan Dignart Ferronato
e
Maya Alessandra Ferronato
, tendo suas condutas capituladas no 157, § 2.o, inciso II, e § 2.o-A, inciso I, do Código Penal.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando parcialmente a Ação Penal, absolvendo
Gustavo Firmino da Silva
e condenando
Josenil de Arruda Campos Júnior
à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa
, a ser cumprida em regime
fechado,
pela prática do rime de Roubo Majorado.

O
Ministério Público
e
Josenil de Arruda Campos Júnior
pretendem a reforma da sentença condenatória.

1- RECURSO MINISTERIAL.

O Juízo
a quo
absolveu
Gustavo Firmino da Silva
sob o argumento de que a vítima
Maya Alessandro
afirmou que apesar de o acusado ser semelhante ao agente que lhe roubou no dia dos fatos, não poderia afirmar com certeza ser ele o autor do delito.

Além disso, a douta magistrada esclareceu que o corréu
Josenil de Arruda
confessou a prática delitiva e isentou o recorrido da empreitada criminosa, negando que
Gustavo Firmino
tenha participado do assalto às vítimas.

No entanto, o
Parquet
aduz que a falta de certeza no reconhecimento feito pela vítima não retira o valor das demais provas constantes dos autos, em especial o vídeo contendo a gravação do crime, do corte de cabelo, fisionomia e da foto retirada de rede social do apelado.

Após revolver os autos, em especial, depois de analisar o vídeo acostado ao ID. 109559955, o qual possibilita visualizar o
modus operandi
empregado pelos agentes, bem como o porte físico e vestimenta dos agentes infratores e mesmo depois de apreciar os Relatórios Policiais acostado aos IDs. 109559953 / 109559956 - Pág. 36 / 109559957 - Pág. 9, ainda pairam dúvidas sobre a identificação da autoria delitiva do segundo suspeito que auxiliou
Josenil
na subtração do bem das vítimas.

Malgrado a semelhança física do apelado e do criminoso ser semelhante, é extremamente complicado afirmar com a certeza necessária para promover a reforma da sentença absolutória de que se tratam da mesma pessoa.

Vejam, a vítima
Maya Alessandro,
pessoa que efetivamente sofreu as ameaças e teve contato visual com o agente, não o reconheceu na foto do recorrido apresentada nas cores preta e branca e mesmo redesignada a audiência, sendo-lhe apresentada foto colorida de
Gustavo Firmino da Silva
(ID. 109560053) afirmou que apesar de semelhante não poderia aponta-lo como autor do crime, porque na foto é possível verificar que o recorrido tem um olho menor que o outro e não se recorda deste detalhe.

Outrossim, a outra vítima
Susan Dignart Ferronato
desde a sede policial somente conseguiu reconhecer o réu
Josenil de Arruda,
esclarecendo que o comparsa estava de máscara e não conseguiu visualizá-lo com precisão, porque ele ficou mais para trás e somente se aproximou quando se debatia para dar-lhe um chute.

Nesse sentido, este. E. Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) A coautoria pressupõe a “manifestação de uma conduta eficaz tendente a contribuir para o delito, ou como antecedente causa à sua produção, impulsionada pela vontade voluntária e consciente direcionada a seu cometimento” (TJPR, AP 1379131 –), de modo que a responsabilidade penal do apelante não pode ser mantida, isoladamente, com base na descrição de características físicas [negro e com baixa estatura], feita em sede policial e não corroborada em Juízo.” (TJMT 0001743-59.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Ademais, da gravação do local do crime percebe-se que o agente não tinha nenhum sinal particular que pudesse diferenciá-lo, somente o cabelo com mechas. Já da foto do recorrido apresentada pela acusação, vislumbra-se o formato mais diferenciado da sobrancelha (reta e grossa) e a presença de óculos de grau, cujas características não foram apontadas pela vítima
Maya
e nem constatada da referida gravação.

Diante do exposto, a despeito da gravidade e brutalidade com que o comparsa agiu na empreitada criminosa e malgrado o nobre trabalho despendido pela Autoridade Policial e Ministério Público, a participação de
Gustavo Firmino da Silva
é nebulosa, devendo-se imperar a absolvição, com fulcro no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2- RECURSO DEFENSIVO.

A defesa de
Josenil de Arruda Campos Júnior
se insurge exclusivamente quanto à dosimetria da pena, aduzindo a existência de
bis in idem
e

afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando a fundamentação da dosimetria penal, verifica-se a existência de erro material na primeira fase, mais especificamente em relação às circunstâncias do crime, quando a d. magistrada argumenta, que para não incorrer em
bis in idem,
utilizará apenas uma das majorantes, porque a outra será considerada na última fase da dosagem, porém equivocadamente apenas menciona a causa de aumento do emprego de arma de fogo como circunstância judicial e causa de aumento de pena.

Igualmente, vê-se que o douto Juízo
a quo
ressalta a existência de 3 registros criminais transitados em julgado, utilizando-se dois deles para acrescer a primeira fase da dosimetria e o outro na fase intermediária, fazendo-a preponderar sobre a atenuante de confissão espontânea à título de multirreincidência.

À vista disso, merece reparos a sentença condenatória em desfavor do apelante
Josenil de Arruda
a fim de promover a correção da pena, afastando a ilegalidade, haja vista que o Ministério Público tão somente recorreu em relação à absolvição do coacusado e nada impugnou quanto à dosimetria da pena do apelante, além disso nas contrarrazões recursais deteve-se em afirmar que a forma como procedida pela d. magistrada merece ser ratificada.

Pois bem. É sabido que a migração de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena há muito é admitida e, inclusive, existe o Enunciado n.o 32 da TCCR/TJMT, já citado na sentença de primeiro grau, inexistindo impugnação das partes neste tocante.

In casu,
apesar de existirem duas causas de aumento, sendo elas concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a singular magistrada usou apenas a majorante do art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal, agindo de maneira irregular, porque com um único argumento (emprego de arma de fogo) negativou na 1.a fase a circunstância do crime e na 3.a fase aumentou em 2/3 a pena pelo mesmo motivo.

Portanto, em observância ao princípio do
non bis in idem
afasto o emprego de arma de fogo da primeira fase da dosimetria penal, tornando neutra a circunstância do crime, contemplada pelo art. 59 do Código Penal.

Consequentemente, considerando que a magistrada aumentou 6 meses de reclusão para cada circunstância judicia desfavorável, defendendo entender justa a fração de 1/8 do mínimo legal, cujo
quantum
utilizado é muito mais benéfico do que os limites adotados pela jurisprudência brasileira, quais sejam: 1/6 do mínimo legal que aqui corresponderia a 8 meses de reclusão ou 1/8 do intervalo da pena, que seria o equivalente a 9 meses de reclusão, faz-se preciso reduzir a pena na proporção equivalente.

Dito isso, sendo desfavorável apenas os antecedentes criminais e observando o patamar de aumento adotado em Primeiro Grau, respeitando a discricionariedade na fixação da pena, estabeleço a pena de
4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por sua vez, ao dosar a pena intermediária, a sentenciante mencionou que o apelante
Josenil de Arruda
possui 3 condenações transitadas em julgado, caracterizando a multerreincidência o que impediria a compensação integral com à atenuante da confissão espontânea.

Contudo, na 1.a fase considerou como maus antecedentes duas condenações, remanescendo, pois, na 2.a fase, a título de reincidência, a outra condenação.

Destarte, é pertinente o pedido de compensação entre a reincidência (remanescente) com a atenuante da confissão espontânea, o que faço nos termos do que atualmente é indicado pelo STJ:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, principalmente quando levada em consideração no convencimento do magistrado sentenciante. 2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

(...).” (STJ - AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

Realmente, no vertente caso, embora o apelante seja multirreincidente, vejo que na sentença, a Magistrada
a quo
utilizou 2 das condenações para negativar os antecedentes criminais, restando apenas um registro criminal transitado em julgado, para ser considerada na 2.a fase.

Assim, apesar dos argumentos apresentados nas contrarrazões do Ministério Público, entendo que o método utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau se mostra desproporcional e também caracteriza
bis in idem
, haja vista que utilizou as condenações configuradoras dos maus antecedentes para (indiretamente) incidir na segunda fase da dosimetria da pena e evitar a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de o apelante ser plurirreincidente o que se mostra um desacerto passível de correção nesta fase recursal.

Por isso compenso a única condenação remanescente com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do que atualmente é indicado pelo STJ:

“(...). 2. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, julgado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

3. No julgamento do HC n. 365.963/SP, unificou-se o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral. Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea”. (AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Logo, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior, ou seja,
4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, afastada a migração da causa de aumento, conforme alhures esclarecido e diante das disposições do art. 68, parágrafo único do Código Penal, acresço a sanção na fração de 2/3 (dois terços), pela presença da majorante prevista no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal, estabelecendo a pena em
7 anos, 6 meses de reclusão e 18 dias-multa
, tornando-a definitiva pela inexistência de outras causas.

O regime permanece o
fechado,
decorrente da multirreincidência do apelante
Josenil de Arruda,
com espeque no art. 33, § 2.o, alínea “b” do Código Penal.

No mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença condenatória.

Por consequência, o recurso defensivo deve ser provido.

3- Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
com o parecer
da d. PGJ,
desprovejo
o recurso do Ministério Público e
provejo
o recurso de
Josenil de Arruda Campos Júnior,
readequando a pena do crime de Roubo Majorado para
7 anos, 6 meses
de
reclusão e 18 dias-multa
,
mantendo-se os demais termos da sentença, como o regime
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022